Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MARÇO/2021, CONTESTADA EM JUNHO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM DEZEMBRO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos, em que informa que é seguradora de renome no mercado nacional, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$ 13.471,07 (treze mil e quatrocentos e setenta um reais e sete centavos). A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 1.2. Na apelação, a ré pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
2. Nos autos do agravo de instrumento 0728288-13.2021.8.07.0000 foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a inversão do ônus da prova em relação à ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos, impondo-o à parte recorrida. 2.1. Considerando, todavia, que o referido agravo de instrumento restou prejudicado ante a prolação da sentença nos autos de origem, é relevante salientar que é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso daquele previsto no artigo 373 do CPC em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o).
3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, a ré, de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, a ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos. Neste ponto exclusivamente, recai sobre a concessionária de energia elétrica o ônus da demonstração de que os sinistros indicados na inicial não decorreram de sua conduta. 4.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: “(...)2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do artigo 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do artigo 373 do CPC. (...)” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018)
5. No caso dos autos, instada sobre as provas que pretendia produzir, a parte requerida informou não pretender realizar outras provas além daquelas que já constam nos autos. 5.1. Observa-se que a ré apresentou gráficos, planilhas e imagens de seu sistema interno, elaborados unilateralmente, os quais exigem conhecimento técnico para a compreensão 5.2. Assim, prova da responsabilidade pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos exige a realização de perícia técnica judicial, o que inexiste nos autos.
6. A demandada não se desincumbiu o ônus probatório a ela imposta, sendo imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$ 13.471,07 (treze mil e quatrocentos e setenta um reais e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir dos pagamentos, na forma do artigo 487, I do CPC.
7. Honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
8. Apelação improvida.